Tribunal: STF
Processo: AR 1203
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSO EXTINTO, SEM
 JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ART. 267, VI DO CPC. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. SÚMULA 249 DO STF.
Ausência de "sentença de mérito", a formar coisa julgada material,
 quanto à
pretensão originária do autor, de obter a procedência do pedido de
prestação de contas por ele deduzido. Art. 485, caput, do CPC. Por
não impugnar decisão de mérito, não cabe ação rescisória contra
decisão que apenas extingiu o processo, pela ocorrência de
ilegitimidade ativa ad causam. Precedente: AR nº 1.056, Rel. Min.
Octavio Gallotti, D.J. 25.05.2001.
Questão de ordem que se resolve com o não conhecimento da presente
ação rescisória, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito
(art. 267, VI do CPC).